Tribunal: TJMT
Processo: 1046023-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046023-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NUBIA JAQUELINE DE OLIVEIRA - CPF: 018.722.461-76 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EM
ENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO.
ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO PROTESTO APÓS A SENTENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. EXCEPCIONAL OCORRÊNCIA. VALOR CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, reconhecendo falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, consistente na manutenção indevida de protesto, com condenação ao pagamento de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da condenação por dano moral e eventual revisão do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
As razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, afastando a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator que aprecia o mérito recursal, nos termos do art. 932 do CPC e do regimento interno aplicável. A manutenção indevida de protesto, inclusive após decisão judicial, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor. A caracterização do dano moral decorre de circunstâncias excepcionais, notadamente a persistência da irregularidade mesmo após tentativa de solução administrativa e ordem judicial. O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo irrisório nem excessivo. O julgamento monocrático encontra respaldo em previsão legal e regimental, diante da pacificação da matéria nos tribunais superiores e da ausência de divergência interna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta os fundamentos da decisão recorrida. 2. A manutenção indevida de protesto, sobretudo após decisão judicial, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução no 016/2023).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.11.2017; STJ, AgInt no AREsp no 2.749.230/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.03.2025; STJ, AgInt no AREsp no 1.859.659/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator (
id. 345641398 – RI no 1046023-30.2025.8.11.0001
), que deu parcial provimento ao recurso inominado.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

- Do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Conforme anotado na decisão monocrática recorrida, o valor do dano moral foi corretamente fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (
TJMT – TR – RI no
1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023
).

No caso, a condenação por dano moral verificada na decisão agravada levou em consideração a tentativa de resolução da autora pela via administrativa e o descumprimento deliberado de ordem judicial.

Em que pese a alegação da Agravante de aplicação da Súmula 29/TRTJ-MT e da Súmula 385/STJ, verifica-se que em nenhum momento tais súmulas foram aplicadas para valorar o dano moral.

Inexiste qualquer circunstância excepcional que justifique a majoração da verba indenizatória, sobretudo considerando-se o necessário equilíbrio entre a reparação do dano e a vedação ao enriquecimento sem causa. O montante arbitrado mostra-se adequado às especificidades do caso concreto, não se revelando irrisório nem destoante dos parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

2-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
3-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026